Tribunal: TJES
Processo: 5004240-38.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Licenciamento de Veículo; IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores; Liberação de Veículo Apreendido
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004240-38.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVALDO DA SILVA MELO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO nº 5004240-38.2025.8.08.0012.

RECORRENTE: IVALDO DA SILVA MELO.

RECORRIDO: DETRAN/ES e ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

P R O J E T O D E V O T O.

1. Ementa.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE. VEÍCULO CITROEN C3 AIRCROSS. ALEGAÇÃO DE PERDA DA POSSE EM 2021 POR APROPRIAÇÃO INDÉBITA/FURTO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA REGISTRADO SOMENTE EM JANEIRO DE 2025. INÉRCIA DO PROPRIETÁRIO POR QUATRO ANOS. RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS (IPVA, LICENCIAMENTO E MULTAS) ANTERIORES À COMUNICAÇÃO OFICIAL. EFICÁCIA DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA LIMITADA À DATA DO REGISTRO POLICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

2. Fundamentação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Preenchidos os requisitos legais, defiro a gratuidade de justiça ao recorrente.

Conforme se extrai dos autos, o recorrente afirma ter perdido o contato com o atual possuidor do veículo em 2021. Vê-se, ainda, que o Boletim Unificado nº 56856250 só foi lavrado em 10/01/2025 (vide ID
15305126
). Conclui-se, assim, que o autor permaneceu inerte por aproximadamente quatro anos sem comunicar o fato às autoridades de trânsito ou policiais.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a responsabilidade do proprietário pelas multas e débitos persiste quando o Boletim de Ocorrência é registrado muito após as autuações.
Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cobrança. Multas aplicadas pela Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A – EMDEC. Sentença de procedência . Inconformismo da demandada sob o argumento de que o veículo teria sido objeto de apropriação indébita. Não acatamento. Multas aplicadas no período de fevereiro de 2019 a março de 2021. Ausência de documentos que comprobatórios da perda da posse no período da autuação e de comunicação acerca da apropriação indébita do veículo às autoridades de trânsito . Boletim de ocorrência que aponta a comunicação da apropriação indébita somente em 4.8.2022, quando já lavradas as multas cobradas nos autos. Responsabilidade da empresa proprietária pelo pagamento das multas que persiste . Eventuais desdobramentos da suposta apropriação indébita deverão ser dirimidos por via própria. Precedentes. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10076015220248260114 Campinas, Relator.: Jose Eduardo Marcondes Machado, Data de Julgamento: 25/02/2025, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/02/2025)

No caso em tela, há débitos e infrações acumulados desde 2019 a 2024 (vide ID 15305127).

Embora o recorrente alegue furto/apropriação em 2021, não há lastro probatório mínimo para retroagir os efeitos da sentença a essa data. A narrativa de perda de posse, desacompanhada de elementos concretos da época do fato, impede o acolhimento de pedidos retroativos, devendo a restrição ser inserida a partir do momento em que o proprietário tomou providências efetivas junto aos órgãos públicos.

Com o escopo de corroborar esse entendimento, colaciono o seguinte julgado:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE PERDA DE POSSE DE VEÍCULO E CONSEQUENTE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, TÃO SOMENTE PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO DE PARTE DOS DÉBITOS . RECURSO DO AUTOR.PEDIDO RECURSAL QUE SE RESTRINGE À INSERÇÃO DE ANOTAÇÃO DE RESTRIÇÃO NO REGISTRO DO VEÍCULO E SUSPENSÃO DE DÉBITOS DE IPVA, LICENCIAMENTO E MULTAS A PARTIR DA PERDA DA POSSE. NARRATIVA INVEROSSÍMIL DO AUTOR ACERCA DA APROPRIAÇÃO INDÉBITA DO BEM POR TERCEIRO NO ANO DE 2010. MERA ALEGAÇÃO QUE NÃO FOI CORROBORADA POR ELEMENTOS CONCRETOS. INÉRCIA MESMO DIANTE DE DESPACHO OPORTUNIZANDO A DILAÇÃO PROBATÓRIA. DEMONSTRATIVOS SUFICIENTES, CONTUDO, DA AUSÊNCIA DE POSSE PELO AUTOR A PARTIR DO ANO DE 2020, QUANDO PLEITEOU RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA DE CIRCULAÇÃO À AUTORIDADE POLICIAL E, POSTERIORMENTE, AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO EM 2021. DEMONSTRATIVOS NÃO DERRUÍDOS PELOS REQUERIDOS. ACOLHIMENTO DO PEDIDO RECURSAL A PARTIR DESSA DATA, SEM ABRANGER, CONTUDO, OS DÉBITOS ANTERIORES .RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5003108-61.2022 .8.24.0090, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Marcelo Pons Meirelles, Primeira Turma Recursal, j . 09-11-2023).
(TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 5003108-61.2022.8 .24.0090, Relator.: Marcelo Pons Meirelles, Data de Julgamento: 09/11/2023, Primeira Turma Recursal)

Nesse mesmo sentido, transcrevo outro aresto oriundo do Tribunal de Santa Catarina que reforça que a cobrança de impostos (IPVA) só ocorre ante a inércia da parte em comunicar formalmente o roubo ou furto ao DETRAN:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR - IPVA. VEÍCULO OBJETO DE ROUBO. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO COMPETENTE. AUSÊNCIA DA INFORMAÇÃO NO SISTEMA DO DETRAN DE SC. COBRANÇA DO IMPOSTO QUE SÓ OCORREU ANTE A INÉRCIA DA PARTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS . RECURSO DESPROVIDO. O IMPOSTO EXIGIDO PELO FATO DE INEXISTIR A COMUNICAÇÃO FORMAL DO OCORRIDO AO DETRAN, DE MODO QUE O ENTE FEDERADO NÃO RESPONDE PELOS DANOS MORAIS PRETENDIDOS.
(TJ-SC - APL: 03086560720158240064, Relator.: Pedro Manoel Abreu, Data de Julgamento: 07/03/2023, Primeira Câmara de Direito Público)

Por outro lado, uma vez realizado o registro policial em 10/01/2025, o Estado toma ciência da descaracterização do domínio útil e da posse. A partir desse marco, a exigibilidade de novos débitos deve ser suspensa.

3. Conclusão

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

1. determinar a exclusão do autor do registro do veículo a partir de 10/01/2025 (data do registro do B.O.);

2. declarar inexigíveis, em face do requerente, os débitos tributários cujos fatos geradores tenham ocorrido após 10/01/2025;

3. determinar ao DETRAN/ES a inserção de restrição administrativa de furto/roubo no prontuário do veículo;

4. m
anter a responsabilidade do recorrente por todos os débitos anteriores a 10/01/2025.

Sem custas e honorários.

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
MURILO RIBEIRO FERREIRA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)